Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-35.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Aquisição de veículo automotor – Propositura de ação visando declaração de nulidade das tarifas de registro, avaliação de bem e seguro proteção financeira, bem como devolução dos valores - Sentença de parcial procedência, reconhecendo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Aquisição de veículo automotor – Propositura de ação visando declaração de nulidade das tarifas de registro, avaliação de bem e seguro proteção financeira, bem como devolução dos valores - Sentença de parcial procedência, reconhecendo apenas como abusiva a tarifa de seguro de proteção financeira – Insurgência recursal do réu – Alegação de ausência de irregularidade ou abusividade - Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Natureza de seguro prestamista - Ausência de vício - Abusividade não configurada - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002424-35.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado RAPHAEL BERNARDO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
2
Apelação no: 1002424-35.2016.8.26.0358
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: RAPHAEL BERNARDO DO NASCIMENTO
MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Takaoka
Foro: Mirassol 3a Vara
VOTO No 13701
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLAUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
CONTRATOS BANCÁRIOS
Cédula de
Crédito Bancário Aquisição de veículo automotor Propositura
de ação visando declaração de nulidade das tarifas de registro,
avaliação de bem e seguro proteção financeira, bem como
devolução dos valores - Sentença de parcial procedência,
reconhecendo apenas como abusiva a tarifa de seguro de proteção
financeira Insurgência recursal do réu Alegação de ausência de
irregularidade ou abusividade - Seguro Proteção Financeira -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso
Especial no 1.639.320-SP Natureza de seguro prestamista -
Ausência de vício - Abusividade não configurada - Sentença
parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
127/132, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLAUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO”, ajuizada
por RAPHAEL BERNARDO DO NASCIMENTO em face de BANCO ITAUCARD S/A,
julgou o pedido nos seguintes termos: “Diante do exposto, ANULO A SENTENÇA DE
FLS. 112/114 e JULGO PROCEDENTE EM PARTE esta AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO que RAPHAEL BERNARDO DO NASCIMENTO ajuizou contra BANCO
ITAUCARD S/A, para condenar a requerida a restituir ao autor o quanto cobrado a título
de seguro de proteção financeira no valor de R$ 371,93, com correção monetária e juros
de mora de 1% ao mês a partir da assinatura do contrato (08/11/2011). Declaro extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Houve sucumbência recíproca, mas a requerida deu causa ao ajuizamento da ação,
de forma que arcará com as custas e despesas processuais corrigidas, bem como com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
3
honorários de advogado, que arbitro por equidade em R$ 500,00, com correção monetária
a partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Com o trânsito em julgado, intime-se a parte interessada para que, no prazo 30 dias,
requeira o cumprimento de sentença por peticionamento eletrônico, instruído com os
documentos mencionados no § 2o, do artigo 1.286, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, sob pena de imediato arquivamento. Verificada a
existência de cadastro do cumprimento de sentença digital, arquivemse os presentes autos
com o lançamento da movimentação Cód. 61615 Arquivado Definitivamente. Em caso
contrário, arquivem-se os autos com o lançamento da movimentação Cód. 61614
Suspenso”.
Insurgência recursal do réu (fls. 135/139). Defende a validade
da tarifa de seguro proteção financeira, uma vez que não há irregularidade ou abusividade
no contrato firmado entre as partes. Sustenta que a contratação foi facultada ao autor,
portanto, requer seja dado provimento ao recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 146/152.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLAÚSULA CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
4
ajuizada por RAPHAEL BERNARDO DO NASCIMENTO em face de BANCO
ITAUCARD S/A, objetivando: a) nulidade da cobrança das tarifas de registro (R$ 55,66),
avaliação do bem (R$ 278,00), e seguro de proteção financeira (R$ 371,93); b) a devolução
dos valores cobrados indevidamente pela ré.
As
partes
celebraram
em
08/11/2011,
contrato
de
financiamento, representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$
22.640,06, com o fim de adquirir o veículo Gol (G4), ano/modelo 2007, placa DOR 5042.
Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 2,12% ao mês e 29,14% ao ano, bem
como os encargos decorrentes da mora. Foram incluídas, ainda, as tarifas de registro de
contrato (R$ 55,66); avaliação do bem (R$ 278,00), seguro prestamista (R$ 371,93) dentre
outras. O instrumento contratual foi juntado às fls. 10/14 dos autos.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls. 44/48.
Houve réplica (fls. 105/110).
Proferiu-se sentença de procedência (fls. 112/114), tendo a ré
interposto embargos de declaração, alegando que o processo deveria estar suspenso por
força do julgamento de Recurso Especial Repetitivo no 1.578.526/SP.
Às fls. 120/121, o magistrado de piso determinou a suspensão
processual.
Sobreveio a r. sentença de fls. 127/132, proferida pelo Douto
Magistrado a quo, acolhendo o pedido em parte, apenas reconhecendo como abusiva a
tarifa de seguro proteção financeira.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
5
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O recurso comporta provimento.
No tocante ao seguro proteção financeira, aplica-se o
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
6
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para
declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)
Nos termos do entendimento firmado, é admissível a
contratação, desde que o consumidor tenha a liberdade de escolher a contratação.
Compulsando os autos, não há prova de que fora, o autor,
compelido ou coagido a contratar o seguro, ao contrário, tanto às fls. 10 e 14 (dados da
operação), quanto às fls. 92 (cláusula 13 “seguros”), verifica-se que teve a opção de
contratar ou não o seguro. Ademais, não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum
ato discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato o autor
alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito de
arrependimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
7
Não obstante, cumpre pontuar que embora o seguro
contratado tenha a denominação de “Seguro Proteção Financeira”, sua natureza é de
“Seguro Prestamista”, conforme se extrai da cláusula 13 do contrato:
É facultada ao cliente a contratação de Seguro de Proteção
Financeira (item 5) com a finalidade de pagamento do saldo
devedor desta Cédula nos casos de morte (natural ou
acidental) ou invalidez permanente total por acidente, ou a
quitação de determinado número de parcelas mensais no
caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física
temporária do Cliente para o trabalho, obedecidas as
condições gerais previstas na apólice. O cliente poderá optar
por contratar o seguro referido neste item na Itaú Seguros
S.A.
Nessa espécie de seguro são oferecidas vantagens tanto para o
segurado quanto para as empresas. Para as empresas, funciona como uma garantia na
redução da inadimplência, e, para os familiares da segurada, como garantia de preservação
do patrimônio adquirido. Não havendo o que se falar em desiquilíbrio contratual, prejuízo
ou desvantagem.
Por fim, considerando que o valor cobrado (R$ 371,93) não
caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve expressa anuência à contratação,
reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário firmada em 08/11/2018 Sentença
de parcial procedência Aplicação do CDC (Súmula 297 do
C. STJ) que não implica automática revisão contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
8
exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e
da comum Contrato CCB com parcelas de valor fixo,
estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal e método composto Legalidade e
regularidade (Súmula STJ 541) Legalidade e regularidade da
cobrança da tarifa de cadastro (TC) Contrato firmado na
vigência da Resolução CMN 3.919/10 Precedente STJ (REsp
1.251.331-RS) Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação
do bem (TAB ou TAG) Serviço de avaliação comprovado por
laudo de vistoria Regularidade da contratação e cobrança
(Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP) Seguro prestamista Adesão firmada em
documento à parte do contrato Valor não abusivo -
Legalidade
e
regularidade
REsp
no
1.639.320/SP
(2016/0307286- 9), tese 2.2 Comissão de permanência não
contratada Questão não conhecida - Sentença mantida
Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art.
98, § 3o. (TJSP; Apelação 1031736-52.2019.8.26.0002;
Relator (a): JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 09/12//2019)
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato
c.c. consignação em pagamento. Cobrança de seguro.
Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso Especial
no 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de
Processo Civil. Possibilidade de cobrança de valor pelo
serviço “cap. par. premiável”. Ausência de demonstração de
vício de consentimento. Sentença reformada. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1002311-77.2019.8.26.0002;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
9
Relator (a): PEDRO KODAMA; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/10/2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional -
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária firmada em 22/01/2018 - Parcial procedência -
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica
automática revisão contratual, exigindo exame do
contrato diante da legislação bancária e da comum Tarifas
de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato
- Ausência de impugnação do serviço de avaliação e
comprovado
o
registro
do
contrato
no
Detran
(Resol.CONTRAN 320/2009) Valores não abusivos -
Prevalência do contratado - Regularidade da contratação e
cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento
do REsp repetitivo 1.578.553/SP) - Seguro de Proteção
Financeira Ausência de vício Regularidade da contratação e
cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no
1.639.320/SP) Ação improcedente Decaimento integral da
parte ativa - Sentença substituída
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
o
1019110-32.2018.8.26.0003; Relator (a): JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/02/2020)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma parcial da r. sentença, para
reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de seguro proteção financeira, julgando-se
totalmente improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002424-35.2016.8.26.0358 -Voto no 13701
10
Desta feita, sucumbente, arcará o autor integralmente com as
custas e despesas processuais, bem como com a verba honorária da parte adversa, que fixo
em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se, em tudo a gratuidade
de justiça concedida.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora